Tribunal: TJMT
Processo: 1053898-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053898-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREITE SPADA - CPF: 992.663.001-44 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ANDREITE SPADA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INDEVIDA DE UNIDADES RURAIS PARA URBANAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. COBRANÇA A MAIOR
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, determinando a reclassificação tarifária para categoria rural e a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente em razão da alteração unilateral da tarifa de imóveis com atividade agropecuária regularmente comprovada.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(i) saber se a concessionária agiu de forma irregular ao reclassificar as unidades consumidoras de rural para residencial sem prévia comunicação e em desacordo com a atividade desenvolvida nos imóveis;

(
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a
maior ou se, ausente má-fé, a devolução deve ocorrer na forma simples.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. Comprovada a atividade agropecuária nos imóveis e a ausência de prévia comunicação da reclassificação, impõe-se a manutenção da tarifa rural, conforme previsto nas Resoluções ANEEL no 414/2010 e 901/2020, e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

4. A reclassificação sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, legitimando a procedência do pedido de regularização tarifária.

5. Não evidenciada má-fé da concessionária, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ, aplicando-se o parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

6. Recurso
conhecido e
parcialmente provido,
apenas
para afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior
.

Tese de
julgamento:

"1. A reclassificação tarifária de unidade consumidora rural para categoria residencial, sem prévia comunicação e em desacordo com a atividade exercida, viola o direito do consumidor à informação e ao tratamento adequado, impondo-se o restabelecimento da tarifa rural.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente a demonstração de má-fé da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e 14; Resolução ANEEL no 414/2010,
arts
. 4o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017; TJMT, Apelação Cível no 1042494-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
movida por
Andreite

Spada
, em razão da reclassificação tarifária indevida de suas unidades consumidoras de energia elétrica
, nos seguintes termos:

“
(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I - RATIFICAR
os termos da tutela anteriormente deferida.

II – CONDENAR
a requerida ao ressarcimento em dobro referente a diferença entre os valores pagos e os valores realmente devidos, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desembolso.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO,
ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% sobre o valor da causa.
(...)”
[grifo original]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
. Do Exercício Regular do Direito.

Da ausência de má-fé. Da devolução dos valores na forma simples.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
28
8465878
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
8
8412354
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ANDREITE SPADA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, proposta por
Andreite

Spada
,
ora recorrido,
em razão da reclassificação tarifária indevida de suas unidades consumidoras de energia elétrica.

Inconformada com a decisão, a concessionária de serviços energéticos interpôs o presente apelo
recursal
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a regularidade da revisão cadastral das unidades consumidoras, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n.o 901/2020.

Alega, ainda, a ausência de má-fé, o que afastaria a possibilidade de
devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o intuito de julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que sua conduta foi plenamente legal e encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Subsidiariamente, caso reconhecido o direito à restituição, pleiteia que esta ocorra de forma simples, e não em dobro, conforme determinado pelo juízo sentenciante.

Por sua vez,
o
consumidor, ora recorrid
o
, apresentou contrarrazões ao
apelo
, rebatendo os argumentos da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento
recursal
.

Passo ao exame das teses
de mérito
contidas no apelo recursal.

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada. Do
e
xercício
r
egular do
d
ireito.

Extrai-se dos autos que
o autor da ação
, ora recorrido, é proprietário de dois imóveis rurais
,
a Estância Espada, no município de Santo Antônio do Leverger, e a Fazenda Bom Retiro, situada em Poconé.

Nos referidos imóveis
, o autor
/recorrido
desenvolve atividade agropecuária, incluindo a criação de bovinos, conforme demonstram os documentos emitidos pelo INDEA/MT.

Ambos os imóveis se encontram devidamente registrados, possuem Inscrição Estadual e respectivas Unidades Consumidoras de energia elétrica.

Todavia, a concessionária de serviços energéticos, ora recorrente, procedeu, sem prévia comunicação, à alteração da classificação tarifária das referidas unidades de “rural” para “B1 – residencial”, o que resultou em cobranças incompatíveis com a destinação rural das propriedades.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que é incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que a
empresa recorrente
se enquadra na definição legal de fornecedora de serviços, sendo, portanto, objetiva e legalmente responsável pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14 do referido diploma consumerista.

Nesse sentido, faz-se necessário trazer à baila o teor dos artigos 4o e 5o da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, vigente à época
dos fatos
, os quais estabelecem que a classificação na tarifa rural depende da verificação da destinação econômica da propriedade, e não apenas de sua localização,
in
verbis
:

“
Art. 4o- A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

Parágrafo único. A distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito.

Art. 5o- A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo. (...)

§ 4o A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou
aqüicultura
, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: (...)

I –
agropecuária
rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o fornecimento para: (...)
”

Conforme se observa,
é imprescindível que o consumidor comprove o efetivo exercício de atividade rural no imóvel para o qual se pleiteia a referida classificação tarifária.
A mera localização da propriedade em zona rural não é, por si só, suficiente. É necessário, portanto, que o consumidor desenvolva atividade agropecuária no local e possua inscrição como produtor rural.

Por outro lado, na ausência da comprovação dos requisitos mencionados, o consumidor não tem direito à tarifa diferenciada, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar o cumprimento das exigências previstas na Resolução da ANEEL.

In
casu
, entretanto,
verifica-se que o autor comprovou o exercício de atividade agropecuária, conforme se depreende dos documentos colacionados à petição inicial,
in
verbis
:

Ainda nessa linha de raciocínio
, o autor/recorrido
sempre usufruiu da tarifa

classificada como rural
,
a qual foi modificada, de forma unilateral,
pela concessionária para a categoria B1 – Residencial, sem qualquer comunicação prévia, em desacordo com o disposto no artigo 7o da Resolução, que estabelece:

“Art. 7o Quando a reclassificação de unidade consumidora implicar alteração da tarifa homologada aplicável, a distribuidora deve emitir comunicado específico ao consumidor, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à apresentação da fatura de energia elétrica subsequente à reclassificação.” (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Ademais
, observa-se que não há, nos autos,
qualquer elemento probatório que comprove ter a concessionária de serviços energéticos informado o consumidor acerca da alteração tarifária.
Tal omissão configura violação aos princípios da boa-fé nas relações contratuais e ao dever de informação, ambos fundamentos basilares do Direito do Consumidor.

Diante disso, considerando
a clara legitimidade do enquadramento do autor na categoria tarifária rural
, bem como
a falha da concessionária ao promover a reclassificação de forma unilateral e sem a devida comunicação,
mostra-se legítimo o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, com o consequente
reconhecimento do direito à reclassificação na “Tarifa Rural” — a qual, inclusive, foi restabelecida pela própria concessionária poucos dias após o ajuizamento da ação
, conforme registrado
no
ID 288411483 e seguintes.

Além disso, restou comprovado que a concessionária
Energisa S.A.,
tinha pleno conhecimento da atividade desempenhada pelo
apelado
, bem como da
necessidade de faturamento segundo os critérios aplicáveis às unidades consumidoras rurais, de modo que a cobrança com base na modalidade urbana revela-se indevida.

Cumpre destacar que
tal
entendimento é amplamente acolhido pela jurisprudência atual deste Egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RES. 1.000/2021 DA ANEEL - INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO -
ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA COMO ZONA RURAL - COBRANÇA COMO ZONA URBANA INDEVIDA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não observados os procedimentos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2. A classificação da unidade consumidora em categoria mais gravosa (zona urbana) quando comprovadamente fazia jus à tarifação como unidade rural, fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior.
3. Recurso desprovido.

(N.U 1042494-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE IMÓVEL RURAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR
. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Tese de julgamento: “1. A restituição dos valores pagos a maior por enquadramento tarifário equivocado deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada má-fé da Concessionária.
2. A falta de solicitação formal para tarifação rural e de prova do exercício de atividade rural inviabiliza a configuração de ato ilícito indenizável.
3. A Lei n. 14.905/2024, por ter vigência a partir de 30/08/2024, não se aplica à sentença proferida anteriormente a essa data.”

(N.U 1040215-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Destarte, o
decisum
fustigado, que determinou a regularização das classificações das Unidades Consumidoras 6/4319153-5, 6/3647514-3 e 6/1221010-0 para B2-RURAL, deve ser mantido inalterado.

1.2. Da ausência de má-fé. Da devolução dos valores na forma simples.

Noutro giro, no que tange à tese recursal referente ao pedido de repetição do indébito em sua forma simples, entendo que assiste razão à parte apelante, concessionária.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Entretanto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para a aplicação de tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que o desconto questionado decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo imprescindível que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé — o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento
:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se, em substituição, a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, nos termos da legislação vigente.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima expostas evidenciam que a r.

decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual entendo que o prequestionamento apresentado pela parte recorrente, nesse sentido, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para
a
fastar a devolução em dobro, determinando,
em substituição
, que a restituição ocorra em sua forma simples,
mantendo-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários sucumbenciais, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em observância à tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025